Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-66.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Débito inexigível. A documentação apresentada pela parte ré não comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora.
2. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Débito inexigível. A documentação apresentada pela parte ré não comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora.
2. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.
3. Requerimento de multa por litigância de má-fé prejudicado.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.